Tribunal: TJES
Processo: 5007319-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007319-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO DA SILVA BORGES e outros
AGRAVADO: JOVANI BRAMBATI PIUMBINI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007319-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO DA SILVA BORGES, ANA PAULA DE MAGALHAES BORGES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALAN RODNEY PAULINO - ES21972-A
AGRAVADO: JOVANI BRAMBATI PIUMBINI

Advogado do(a) AGRAVADO: MERCILIO ALFONSO FERREREZ - ES30354-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que deferiu o pedido liminar de manutenção do autor na posse do lote urbano descrito na exordial.

Os agravantes se irresignam sustentando, basicamente: a) que equivocou-se o juízo em conceder a tutela ao autor; b) que inexiste prova de posse anterior do Agravado a justificar a medida, eis que os documentos apresentados não servem a esse propósito; c) que os boletins de ocorrência apresentados são simples comunicação de fato e não servem de prova da posse ou da data da turbação, eis que unilaterais; d) que a edificação do muro, por parte dos agravantes, evidencia a intenção em cumprir a função social do imóvel, inclusive com futura construção de residência no local; e) merece ser concedido o efeito suspensivo recursal pretendido e ao final provido o presente agravo de instrumento para reforma da decisão recorrida.

Na decisão de ID 1981019 concedi o efeito suspensivo pretendido, obstando que a decisão recorrida produzisse seus efeitos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007319-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO DA SILVA BORGES, ANA PAULA DE MAGALHAES BORGES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALAN RODNEY PAULINO - ES21972-A
AGRAVADO: JOVANI BRAMBATI PIUMBINI

Advogado do(a) AGRAVADO: MERCILIO ALFONSO FERREREZ - ES30354-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que deferiu o pedido liminar de manutenção do autor na posse do lote urbano descrito na exordial.

Os agravantes se irresignam sustentando, basicamente: a) que equivocou-se o juízo em conceder a tutela ao autor; b) que inexiste prova de posse anterior do Agravado a justificar a medida, eis que os documentos apresentados não servem a esse propósito; c) que os boletins de ocorrência apresentados são simples comunicação de fato e não servem de prova da posse ou da data da turbação, eis que unilaterais; d) que a edificação do muro, por parte dos agravantes, evidencia a intenção em cumprir a função social do imóvel, inclusive com futura construção de residência no local; e) merece ser concedido o efeito suspensivo recursal pretendido e ao final provido o presente agravo de instrumento para reforma da decisão recorrida.

Sob ID 1981019, em cognição sumária, entendeu o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, havendo probabilidade de provimento do recurso.

Assim, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que decisão recorrida produzisse seus plenos efeitos.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho convicção da necessidade de provimento do presente recurso. Explico.

Acerca das ações possessórias, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

[...]

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ou seja, em ação possessória de turbação ou esbulho novos, estando adequadamente instruída a inicial, o juiz poderá deferir
“inaudita altera parte
” a tutela liminar de manutenção ou de reintegração da posse, como ocorrido no caso.

Na decisão recorrida o magistrado consignou:

“Pois bem. Analisando a documentação juntada pela parte autora, como cópia de certidão de registro do imóvel, escritura pública de cessão de direitos de posse, boletins unificados e registros fotográficos, restou minimamente comprovada a posse exercida pela parte requerente e o esbulho promovido pela parte requerida.

Conforme declaração autoral e boletim unificado, o primeiro ato de turbação/esbulho ocorreu no mês de setembro/2021, ou seja, há menos de ano e dia do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, o art. 562 do CPC preceitua que, “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, [...]”.

Logo, havendo elementos que comprovam, ao menos a partir de um juízo de cognição sumária, a posse anteriormente exercia pela parte autora e o esbulho, nos termos do art. 562 do CPC, DEFIRO o pleito liminar de manutenção de posse, e, via de consequência, ante toda a exposição contida na petição inicial, DETERMINO a cessação, pela parte requerida, de qualquer ato de turbação ou esbulho sobre o lote n. 10 da quadra n. 14 do loteamento denominado Santa Izabel, situado em Perocão, Guarapari/ES, sob pena de fixação de multa por este juízo.”

Entretanto, conforme consignado na decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, não obstante as alegações autorais e os documentos por ele colacionados na exordial, que a título indiciário até poderiam ensejar a decisão concessiva, os requeridos trazem narrativa e provas capazes de, ao menos em
initio litis
, pôr em dúvida o direito autoral invocado.

Por um lado os autores, aqui agravados, amparam o pedido na alegada aquisição dos direitos possessórios obtidos do Sr. Guilherme José de Vasconcelos Souza e Sra. Maria Izabel Sthel Garcia Souza, representados por procuração do Sr. Marcelo Matueli Marques, conforme Escritura datada de 31/05/2019 (ID nº 1966378).

Os requeridos, aqui agravantes, por sua vez, trouxeram diversos elementos que demonstram terem adquirido a posse do Lote 10 da Quadra 14 do Loteamento Santa Izabel, em Perocão, Guarapari, de cadeia de possuidores que há muito já haviam adquirido do Sr. Guilherme e Sra. Maria Izabel os direitos sobre o imóvel.

A Certidão de Ônus do imóvel, apresentada pelo próprio autor na exordial sob ID nº 10335578 (trasladada nestes autos eletrônicos sob ID nº 1966379), trazia menção
in fini
que o imóvel em questão, de propriedade do Guilherme José de Vasconcelos Souza e Sra. Maria Izabel Sthel Garcia Souza estava prometido à venda ao Sr. Rômulo Queiroz, conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda datado de 24/11/1966.

Vê-se que o espelho de cadastro do imóvel junto à Prefeitura de Guarapari está em nome de Rômulo Queiroz (ID nº 1966364), o que corrobora a conclusão de que este teria de fato exercido a posse sobre o bem.

Segundo se extrai da Declaração dos Herdeiros do Sr. Romulo Queiroz e da Sra. Ormandina Maria da Conceição (ID nº 1966366) o imóvel em questão seria destinado ao herdeiro Carlos Magno de Queiroz, que a cedeu a Acácio Ventura Astori e Elisangela Camilo Astori, conforme declaração do próprio cedente (ID nº 1966377) e da Cessão de Direitos Hereditários de ID nº 1966370.

Por fim, foi do Sr. Acácio Ventura Astori que os ora agravantes adquiriram os direitos possessórios, conforme contrato de ID nº 1966372.

Corrobora a comprovação dessa cadeia possessória trazida pelos recorrentes a Declaração de ID nº 1966371, de prestador de serviços para os possuidores antecessores (Sr. Acácio e Sra. Elizangela), bem como a Ata Notarial de ID nº 1966373, acerca da declaração de três moradores da região narrando a posse exercida pelos mesmos possuidores anteriores e pelos ora agravantes mais recentemente.

Desta feita, por entender neste momento robusta a prova trazida pelos agravantes, necessária a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela possessória pugnada.

Desta feita, no caso em apreço, com a documentação colacionada pelos agravantes, havendo fundada dúvida acerca da posse do imóvel em questão e do direito vindicado pelos autores, mais adequada seria a realização de audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC para oportunizar ao autor comprovar suas alegações.

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que a decisão merece reforma de modo a indeferir a tutela de urgência pugnada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para indeferir a tutela possessória pugnada.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA LIMINARMENTE DEFERIDA. REQUERIDOS COM PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS ACERCA DE MELHOR POSSE. DECISÃO REFORMADA. TUTELA POSSESSÓRIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não obstante as alegações autorais e os documentos por ele colacionados na exordial, que a título indiciário até poderiam ensejar a decisão concessiva, os requeridos trazem narrativa e provas robustas de sua posse.
2.
Há diversos elementos que demonstram terem os requeridos adquirido a posse do imóvel de cadeia de possuidores que há muito já haviam adquirido os direitos sobre o imóvel daqueles que cederam a posse aos autores, agravados.
3.
Por entender neste momento robusta a prova trazida pelos agravantes, necessária a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela possessória pugnada.
4.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.